Tribunal: TJDFT
Processo: 0750352-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, AJUIZADA POR ALAN RIBEIRO SOARES CONTRA ASSOCIAÇÃO SOLIDY, AINDA EM CURSO. DECISÃO AGRAVADA PELA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONSISTÊNCIA DOS ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a qual, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse imediatamente o reparo do veículo do autor na concessionária Brasal, arcando com todos os custos, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
2. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a necessidade de observância do regulamento interno da associação e a imprescindibilidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a qual imponha à associação de proteção veicular a autorização de reparo em concessionária indicada pelo associado; e (ii) estabelecer se a decisão agravada observou a sistemática contratual de análise comparativa de orçamentos prevista no regulamento interno da entidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Os documentos os quais embasaram a decisão agravada não comprovam a existência de três orçamentos válidos para o reparo do dano decorrente da colisão, pois, dois deles foram emitidos em datas anteriores ao sinistro e referem-se a revisões periódicas, contendo serviços estranhos ao evento narrado na inicial.
6. Os três documentos foram emitidos pela mesma concessionária e apresentam discrepância significativa de valores e de serviços. Essa inconsistência afasta a plausibilidade da premissa adotada pelo juízo de origem.
7. O contrato firmado entre as partes prevê sistemática de análise comparativa de preços, com opção pelo menor valor, inclusive quando o associado opta por oficina de sua indicação, podendo arcar com eventual diferença, circunstância não observada no caso concreto.
8. Não há nos autos prova de recusa formal de cobertura pela associação, nem demonstração de a concessionária escolhida integrar a rede credenciada, circunstâncias as quais demandam dilação probatória.
9. A alegação genérica de uso diário do veículo ou de desvalorização comercial não caracteriza perigo de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo quando o bem já se encontrava sem conserto por período considerável antes do ajuizamento da ação.
10. Eventual prejuízo decorrente da demora no reparo possui natureza patrimonial e é suscetível de quantificação e ressarcimento ao final da demanda.
11. Em demandas envolvendo cobertura securitária ou proteção veicular, a concessão de tutela satisfativa para custeio de reparos depende de prova inequívoca do nexo causal e da regularidade da cobertura, sendo incabível quando a controvérsia exige instrução probatória. Precedente Turmário: “[...] 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra seguradora, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de “que a ré seja compelida a efetuar a cobertura dos danos materiais causados pelo autor em acidente automobilístico ocorrido no dia 27.04.2022, para que todos os envolvidos no acidente causado por esta levem seus veículos às respectivas oficinas para reparar seus veículos automotores no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. 3. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, é cediço que a suposta irregularidade na negativa, por parte da seguradora, de custeio dos reparos nos veículos objetos do sinistro necessita de maior e mais detalhado aprofundamento probatório, a ser realizado no curso do procedimento de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Além disso, a própria agravante, na narrativa fática apresentada na petição inicial (ID origem 125122616), relata que se confundiu quanto ao pagamento de uma das mensalidades relativas ao prêmio securitário, o que denota, a princípio, que a negativa de custeio dos reparos pela seguradora teria ocorrido em razão de um possível quadro de inadimplemento, por parte do segurado, da necessária contraprestação contratual. 5. Por outro lado, vale destacar que a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não denota, neste momento, perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, ainda que eventual demora no reparo dos veículos envolvidos no incidente se trate de situação inconveniente. É pertinente sublinhar, ainda, que o fato de o autor, ora agravante, estar sendo demandado pelos demais envolvidos no referido acidente automobilístico, em razão do atraso na realização de reparações civis relacionadas ao sinistro, não se afigura circunstância suficiente para concluir pela existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0719519-79.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 2/9/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para compelir associação de proteção veicular a autorizar reparo em oficina indicada pelo associado exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo quando ausente análise comparativa válida de orçamentos. 2. A existência de inconsistências e inadequações nos orçamentos apresentados, bem como a necessidade de apuração acerca da observância do regulamento interno, impõe a realização de dilação probatória e afasta a tutela satisfativa em sede liminar.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; Contrato de Prestação de Serviços, arts. 16 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709609-23.2025.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 16/7/2025; TJDFT, 0719519-79.2022.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 2/9/2022; TJDFT, 07182868120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/9/2021.